Tribunal: TJMT
Processo: 1011513-33.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA 1011513-33.2021.8.11.0000
SUSCITANTE: JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ
SUSCITADO: JUIZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ
TERCEIROS INTERESSADOS: SAULO TARSO SCARABELLE DE MORAES, ARIEL DALLA VECHIA DE MORAES, ANA LIS DALLA VECHIA DE MORAES e FABIOLA DALLA VECHIA
Vistos etc
Trata-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado pelo JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA CAPITAL, endereçado ao Presidente do TJMT, após a Ação Revisional de Alimentos n.o 1005165-70.2021.8.11. ser-lhe redistribuída por decisão do JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DA CAPITAL.
Narra o Suscitante que inicialmente os autos do processo foram distribuídos junto a 1a Vara Especializada de Família e Sucessões, no entanto, houve decisão declinando da competência para a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, ao argumento de que foi constatada a existência de ação de exoneração de alimentos em tramite neste juízo, envolvendo as mesmas partes.
Assevera que os fatos narrados na presente ação revisional de alimentos não guardam qualquer relação com os fatos narrados nas Medidas Protetivas n. 100439-84.2020.8.11.0041 (feito que envolve a genitora dos menores, ora requeridos e o autor), haja vista que haja em tal medida não houve fixação de alimentos, nem tampouco qualquer medida relacionada aos filhos em comum das partes.
Ademais, em análise aos autos, verifico que o autor colima a alteração de acordo formulado e homologado pelo Juízo da Comarca de Barra do Garças em 19/06/2018 (ID. 49398427), enquanto as medidas protetivas de urgência deferidas em favor da autora foi protocolada em 08/08/2019 e, inclusive, já houve prolação de sentença, no dia 13/03/2020, tendo sido mantidas as medidas protetivas de urgência acima mencionadas, pelo período de 06 (seis) meses, contados a partir da prolação de tal sentença, estando o feito arquivado.
Elenca que a Vara Especializada não é competente ratione materiae para processar e julgar o presente feito de ação revisional de alimentos (conexa aos autos n. 1027005-10.2019.8.11.0041 – ação de exoneração de alimentos), impondo-se, portanto, a suscitação de conflito de competência negativa.
Por fim, suscita o conflito negativo de competência, nos termos do art. 66, II c/c 951 e seguintes do CPC, para que seja declarado o Juízo competente para presidir o feito (id. 92626992).
É o relatório. Decido.
Nos termos do art. 202, §2.o, do RITJMT, a competência para conhecer, processar julgar o conflito é das Câmaras Reunidas deste Sodalício, mediante distribuição a um relator.
O art. 66, II, parágrafo único, do NCPC estabelece que há conflito de competência quando dois ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência, devendo o juiz que não acolher a competência declinada suscitar o conflito, desde que não a atribua a outro juízo.
Não basta a mera declaração de incompetência, sendo necessário ainda que exista recíproca atribuição de competência. E é isso que se vê a teor da decisão.
Ademais, foi observada a formalidade do art. 953, I, parágrafo único, do NCPC.
A suspensão do feito é decorrência natural do conflito negativo de competência, o que não exime o relator de designar um dos juízes em conflito para conhecer e resolver, em caráter provisório, as questões urgentes eventualmente surgidas, com fundamento no art. 955 do NCPC c/c art. 205 do RITJMT.
Com efeito, da análise verifico que ambos os juízes que se dizem incompetentes tiveram conhecimento do feito, inclusive realizando atos processuais.
No entanto, considerando que o MM. Juiz da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica apreciou a demanda, e, praticou por longo período diversos atos processuais, bem como já decidi em outro Conflito de Competência de n. 1002502-77.2021.8.11.0000, até que a competência seja mais bem apurada, designo o JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA CAPITAL para conhecer temporariamente das matérias urgentes surgidas na Ação.
Nos termos do art. 954, parágrafo único do NCPC c/c art. 204 do RITJMT, solicitem-se informações ao suscitado, fixando o prazo de 20 dias.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se, e, na forma no art. 956 do NCPC c/c art. 206 do RITJMT, dê-se vista a douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Expeça o necessário.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora